Tribunal: TJMT
Processo: 1003125-44.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1003125-44.2021.8.11.0000
Impetrante: Agda Carolina Castilho Soares
Paciente: João Batista Pereira Júnior
Impetrada: Juíza da 1a Vara da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Batista Pereira Júnior, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara da Comarca de Sorriso/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 8.2.2021, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.
Alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, diante da ínfima quantidade de entorpecente apreendida, e pelo fato de o paciente ser usuário e não traficante.
Ressalta ainda que se o paciente vier a ser condenado, sua provável pena futura seria desproporcional à prisão preventiva, ante a aplicação da minorante do art. 33, § 4o da Lei 11.343/2006.
Por fim, indica que o paciente é tecnicamente primário, tem bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e é pai de família.
Com essas considerações, pleiteia, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia preventiva ou a substituição dela por medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
No caso, há dúvidas até mesmo sobre como se deram os fatos, pois nenhum documento foi juntado acerca da conduta que ensejou a prisão do paciente.
Não bastasse esse fato, anoto que a tese de negativa de autoria quanto ao delito de tráfico de drogas, e eventual desclassificação para a conduta de mero usuário, exige o revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.
Por outro lado, a prisão preventiva aparentemente encontra-se fundamentada com base em elementos concretos extraídos dos autos, pois o risco decorrente do estado de liberdade do paciente é real, consubstanciado no fato de que ele já responde a outras três ações penais e, inclusive, encontrava-se em liberdade provisória quando supostamente praticou os crimes em apuração.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator